Tribunal: TJMT
Processo: 0000908-04.2019.8.11.0004
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-02-12
Data de publicação: 2025-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0000908-04.2019.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]
Parte(s):

[VALDELIZ NUNES VIANA NETA - CPF: 274.789.041-49 (APELANTE), RAFAEL RABAIOLI RAMOS - CPF: 001.720.331-79 (ADVOGADO), DAVID HUMBERTO PARANAIBA QUEIROZ - CPF: 125.227.556-09 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (APELADO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), CLODOALDO CARVALHO (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (TERCEIRO INTERESSADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.
E M E N T A

-
EMENTA
.

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA – NULO DE PLENO DIREITO – VALORES CREDITADOS EM CONTA CORRENTE DA VÍTIMA – UTILIZAÇÃO DOS VALORES PELA MESMA – INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL E MORAL – NÃO INCIDÊNCIA – DEVER DE LEALDADE E BOA-FÉ – DEVERIA TER PROCURADO O BANCO PARA RESTITUIÇÃO E/OU CONSIGNADO EM JUÍZO OS VALORES E POSTULADO A SUSPENSÃO DO PAGAMENTO DAS PARCELAS – SENTENÇA MATIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Muito embora reste comprovado que ambas as partes foram vítimas de ato praticado por fraudador, uma vez comprovado que os valores foram creditados na conta a vítima, deve essa procurar a instituição financeira para proceder a restituição e/ou consignação em juízo, não se justificando a utilização dos valores para uso pessoal.

A partir do momento em que se reconhece a ilegalidade do contrato que deu origem ao empréstimo compulsório e declara-se sua inexistência, o valor outrora creditado deverá voltar para quem o ofertou, sob pena de incorrer em enriquecimento sem causa.

R E L A T Ó R I O

RAC N° 0000908-04.2019.8.11.0004

-
RELATÓRIO
.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
VALDELIZ NUNES VIANA NETA -
Id-261914803,

insurgindo-se contra sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, constante do Id-261914802, que em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL
n. 0000908-04.2019.8.11.0004, ajuizada em desfavor do
BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S. A.,
concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

Alega ser
aposentada e pessoa idosa, foi vítima de uma fraude que resultou na celebração de três contratos de empréstimos consignados junto ao Apelado, Banco Olé Bonsucesso Consignado S/A, sem sua ciência ou consentimento.

1 - Contrato no 00127306998, firmado em 06/07/2017, no valor de R$ 1.205,37;

2 - Contrato no 00127429232, firmado em 10/07/2017, no valor de R$ 21.463,74;

3 - Contrato no 00130768484, firmado em 03/10/2017, no valor de R$ 13.331,31.

Sustenta que jamais compareceu à instituição financeira, nem autorizou qualquer pessoa a realizar tais operações em seu nome. Contudo, esses contratos serviram de fundamento para a realização de descontos diretos em sua folha de pagamento, provenientes de seu benefício previdenciário.

Ao perceber os descontos indevidos, a Apelante, agindo de boa-fé, buscou inicialmente resolver a questão administrativamente, recorrendo inclusive ao PROCON para obter cópias dos contratos e mais informações sobre as operações. No entanto, constatando a fraude e a impossibilidade de solução administrativa, foi compelida a ajuizar a presente ação judicial, pleiteando a declaração de inexistência dos contratos, a devolução dos valores descontados indevidamente e a reparação pelos danos morais sofridos.

Durante a instrução processual, foi realizada perícia grafotécnica que concluiu, de maneira clara e inequívoca, que as assinaturas constantes dos contratos eram falsas, conforme laudo pericial acostado aos autos (ID 166286202), demonstrando a ausência de manifestação de vontade válida por parte da Apelante na formalização dos contratos.

Não obstante a robustez das provas apresentadas, incluindo o laudo pericial, a respeitável sentença de primeira instância julgou improcedentes os pedidos formulados pela Apelante.

Assevera que a sentença introduziu a tese de "aceitação tácita" como fundamento central para a improcedência da ação, sem que essa tese tenha sido alegada pelo Apelado em qualquer momento processual.

Afirma que restam demonstrado nos autos os requisitos necessários para o acolhimento dos pedidos deduzidos na petição inicial.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso para o fim de reformar integralmente a sentença e julgar procedente os pedidos trazidos na petição inicial para o fim de declarar inexistente os contratos fraudulentos e determinar a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente da folha de pagamento da Apelante, bem como seja condenando o Banco Apelado ao pagamento de danos morais no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais).

O Banco Apelado apresentou contrarrazões, nas quais, em síntese, pugna pelo desprovimento do recurso – Id-261914806.

É o relatório.

Cuiabá/MT., datado e assinado digitalmente.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora.

V O T O R E L A T O R

-
VOTO – MÉRITO
.

Como relatado, cuida-se de Recurso de Apelação Cível interposto contra sentença que, em sede de
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL,
concluiu

por
julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, consequentemente, condenando a parte Autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, todavia, suspensa a exigibilidade em razão da justiça gratuita deferida.

A r. sentença não merece reparos.

Alega a parte Apelante que não contratou e que não teria recebido qualquer valor decorrentes dos contratos formulados de forma fraudulenta.

Durante a instrução do processo foi realizada prova pericial no qual restou evidenciado que as assinaturas constantes dos contratos não são da Apelante.

Logo, inexistiu contratação da Recorrente, tendo sidos ambas as partes vítimas de fraude.

Todavia, o mesmo não há de se falar quanto a disponibilidade dos valores decorrentes dos contratos de empréstimos consignados aos quais foram creditados na conta corrente da Apelante.

Durante a apresentação da contestação trazida pelo Banco Apelado, restou comprovado a disponibilidade dos valores em conta corrente a Apelante.

Assim, comungo com o mesmo entendimento externado pelo Juízo singular ao concluir de forma clara que:

“Na sociedade moderna exige-se que as pessoas ajam com honestidade e lealdade, principalmente nas relações contratuais. Ora, como dito, se a parte possui um contrato de conta bancária, era sua obrigação procurar a instituição financeira para verificar quem efetuou o suposto depósito indevido em sua conta.

Mas, a parte autora optou em não devolver o que não lhe pertence e buscar resguardar a seu ato ilícito junto ao Judiciário pleiteando dano material e moral.

No mínimo a parte deveria ter consignado em juízo aquilo que recebeu indevido e ter pleiteado a suspensão da cobrança das parcelas do empréstimo, o qual alega não ter contratado, isto é o que fazem as pessoas de boa-fé.

Estranho é a pessoa verificar um montante em sua conta, o qual não lhe pertence, não procurar o banco, usar o dinheiro se apropriando indevidamente (o que é crime) e ainda ajuizar ação de ressarcimento, quando o correto era devolver o que não lhe pertence.

Portanto, muito embora não se tenha dúvidas quanto a não contratação dos valores decorrentes do contrato de empréstimo consignado, não se pode deixar de considerar que era dever da Apelante proceder a restituição e/ou consignação dos valores em juízo, de modo que injustificável a inércia da Apelante quanto a referida situação.

Nessa linha de raciocínio equivocado se faz a pretensão deduzida pela parte Recorrente, máxime quanto ao pedido de indenização por dano material e moral.

Forte nessas razões
NEGO PROVIMENTO
ao recurso proposto, mantendo na íntegra o julgamento proferido pelo Juízo de primeiro grau.

Em razão da regra do §11o, do art. 85 do CPC, majoro os honorários advocatícios de 15% para 20% (vinte por cento).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/02/2025